Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PONTOS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. NATUREZA CREDITÍCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo de execução pretende, por meio da atividade jurisdicional, dar satisfatividade a determinado título executivo com o escopo de tentar reequilibrar os prejuízos causados pelo descumprimento de uma obrigação inadimplida, realizando-o por meio de atos típicos de constrição que recairão, como regra, no patrimônio do devedor, sem prejuízo da adoção excepcional de medidas atípicas de cunho coercitivo indireto.
2. É assegurada ao credor a utilização de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor.
3. A concessão de expedição de ofício à operadoras de cartão de crédito, com a finalidade de penhora de pontos de programa de fidelidade, visa compelir o devedor ao pagamento do débito exequendo.
4. O programa de fidelidade oferecido por companhias aéreas e por operadoras de cartões de crédito constituem moeda para troca por passagens aéreas, aquisição de produtos ou serviços e podem ser vendidos livremente.
5. Os pontos de fidelidade de operadoras de cartão de crédito possuem natureza patrimonial e podem ser penhorados como outros direitos, conforme previsão do artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil.
6. Recurso provido.